Tribunal: STF
Processo: HC 215088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.5.2022, por Jean Tadeu Campos, em benefício de Valmir Kades Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.4.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 730.642/SC.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 28.1.2022, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º do art. 157 (roubo majorado por duas vezes), no caput do art. 288 (associação criminosa) e no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal.



    3. Em 10.3.2022, o juízo da Vara Criminal de Florianópolis/SC indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos termos seguintes:



    “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva do réu VALMIR KADES JUNIOR (Evento 172). 



    Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Evento 179). 



    Vieram os autos conclusos. 



    DECIDO. 



    Compulsando os autos, verifico que o pedido de revogação da prisão preventiva do réu não é apto a alterar o contexto fático-probatório dos autos, de modo que ainda estão presentes os requisitos que deram causa à medida extrema, em especial a garantia da ordem pública, conforme detalhadamente pontuado na decisão do Evento 19 dos autos relacionados: 



    ‘Segundo as informações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, estavam realizando barreira física quando alguém informou que um veículo responsável por roubos ocorridos no bairro Coqueiros havia acabado de passar. Que a informação foi repassada via rádio, acerca de um veículo Sandero. Que foram em busca e lograram proceder à abordagem. Que o conduzido Alexandro confessou os roubos. Que a conduzida Delis Maria era a motorista e os outros dois estavam com eles. Que eles informaram que se conhecem do local em que moram. Que viram o casal e deram uma carona. Que Valmir disse que, em certo momento, um desceu do carro e fez o roubo. Que foram dois celulares roubados, em dois locais diferentes. Confirmaram que foram roubados dois celulares e cartões, e que o resto do material, segundo relatado, os conduzidos se desfizeram quando viram a policia. Que as roupas eram trocadas após um roubo para poder perpetrar outro. Que foram adulteradas as placas do veículo com fitas isolantes. Que a conduzida Delis não soube dizer o porque da placa adulterada, sendo que o veículo é de sua mãe. Que as vítimas, primeiramente José, disse que estava em frente ao apartamento de uma amiga quando um rapaz armado lhe abordou para subtrair o celular. Que puxou sua pochete, e recebeu uma coronhada no queixo e outra no peito. Que a segunda vítima falou que percebeu que o conduzido estava armado quando pediu o celular e a chave do carro, sendo que disse para o conduzido que o carro era alugado e tinha rastreador. Que a vítima Diego informou que estava indo em direção ao carro, quando virou a esquina e viu que o carro deles virou. Que quando chegou ao seu carro, foi abordado. Que o indivíduo pediu o celular, pegou a carteira de cigarro, sua carteira que estava no bolso e pediu a chave do carro, sendo que disse a ele que o mesmo era alugado. Que o assaltante era baixo, estava sem máscara, e estava de camisa preta e calça jeans. Que viu um outro rapaz que saiu do carro. Que só viu a mulher, o que lhe assaltou e mais um. Confirmou que eram três em atuação. Na Delegacia de Polícia, o conduzido ALEXANDRO CHAVES BANDEIRA assumiu a autoria dos delitos, dizendo que pode perguntar para as vítimas, os outros não sabiam o que estava acontecendo. Que ela (Delis Maria) estava ciente. Que nunca foi preso, só tem um TC por posse de maconha. A conduzida DELIS MARIA LEMOS RODRIGUES disse que não tem participação nos fatos, que saiu com o Alex e de repente tudo aconteceu. Que conhece a pouco tempo o Alexandro, que estão em um relacionamento amoroso, sendo que saíram somente para dar uma volta. Negou os fatos e não sabe dizer o porque que a placa do seu carro estava adulterada. Que nunca foi presa. Já o conduzido OKAIO JEAN SOUSA LIMA PIU manteve-se em silêncio. Perante a Autoridade Policial, o conduzido VALMIR KADES JUNIOR manteve-se silente. Os conduzidos ALEXANDRO CHAVES BANDEIRA, DELIS MARIA LEMOS RODRIGUES e OKAIO JEAN SOUSA LIMA PIU não ostentam antecedentes criminais (evento n. 3). Em relação ao conduzido VALMIR KADES JUNIOR, em pesquisa junto ao sistema do judiciário, verifica-se que ele conta com condenação nos autos n. 0009539-56.2017.8.24.0064, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC, pela prática do crime de tráfico de drogas. É sabido que esta espécie de prisão cautelar corresponde a uma medida de caráter excepcional, porquanto implica sacrifício à liberdade individual, razão pela qual sua imposição exige os requisitos: fumus boni iuris (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum in mora, ou seja, devem existir indicativos de atos concretos suscetíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e, no âmbito da violência doméstica, ineficácia da medidas restritivas e indispensabilidade de resguardar a incolumidade da vítima. Por outro lado, ‘o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) não obsta a decretação da prisão preventiva, quando necessária.’ (HC n. 12.757, de Abelardo Luz). Ainda, para o seu deferimento, devem coexistir os pressupostos do art. 312, c/c 313 do Código de Processo Penal. No caso, as informações constantes no APF demonstram que os conduzidos foram presos em flagrante pela prática de dois roubos realizados no Bairro Coqueiros. Muito embora somente o conduzido Valmir possua antecedentes, verifica-se, ao menos de forma superficial, que as condutas perpetradas, mormente em relação a ALEXANDRE e DELIS MARIA, ocorreu em comunhão de esforços, unidade de desígnios, assim como mediante violência e grave ameaça às vítimas, já que efetuados na posse de simulacro de arma de fogo. Nessa vertente, vislumbra-se a necessidade de resguardar a ordem pública, cuja gravidade das condutas se encontram patentes nos autos, sendo que a liberdade dos conduzidos DELIS MARIA, VALMIR e ALEXANDRO nesta fase embrionária, por certo servirá como estímulo à perpetração de outros crimes, já que não subsiste nos autos informações de que os conduzidos exerçam atividade lícita. A prisão também encontra sustento no art. 313, I, do CPP, uma vez que os crimes imputados são dolosos, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos. Não há dúvida, outrossim, que é dever das autoridades atuar objetivamente e concretamente na prevenção e repreensão dos criminosos, sob pena de se ver instalar definitivamente um estado de insegurança com o qual o Estado de Direito não compactua. Por fim, em relação aos acusados DELIS MARIA, VALMIR e ALEXANDRO, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, mostra-se insuficiente e inadequada a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 310, II, CPP), já que sua concessão pressupõe a liberdade dos conduzidos, ainda que condicionadas, o que é incompatível com a situação visualizada nos autos. Por sua vez, em relação ao acusado OKAIO, em que pese a natureza dos crimes praticados pelo conduzido, verifica-se a inexistência, por ora, de indicativos de risco à garantia da ordem pública, pois indicou endereço nos autos e não possui antecedentes criminais, inexistindo risco aparente à aplicação da lei penal, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares neste aspecto. Por fim, é de se ter em mira, nesse momento que se procura evitar o alastramento da pandemia para o interior dos Presídios, o disposto no item III do art. 4º da Recomendação n. 62 do CNJ: ‘Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: III– a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.’ Nessa vertente, ainda sim, diante dos motivos que ensejaram a prisão em flagrante, necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao conduzido OKAIO. 3. Ante o exposto: A) CONVERTO a prisão em flagrante de ALEXANDRO CHAVES BANDEIRA, DELIS MARIA LEMOS RODRIGUES e VALMIR KADES JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA, com base no art. 310, II, c/c art. 312, caput e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, principalmente para garantir a ordem pública.’ 



    Tudo leva a crer, portanto, que medidas cautelares não serão suficientes para a garantia da ordem pública. 



    Ademais, registro que o processo vem seguindo seu trâmite natural, não havendo demora deste Juízo no impulso processual. Sabe-se que, para a caracterização do excesso de prazo na formação da culpa, é necessário demonstrar a paralisação injustificada do processo por culpa do Estado, o que não é o caso dos autos. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em excesso de prazo. 



    Ressalto, ainda, que a alegação de residência fixa e trabalho lícito não é suficiente para impedir a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    Neste sentido colhe-se da jurisprudência: 



    HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §§ 2º, II) - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...] AFIRMAÇÃO DE BONS PREDICADOS DO PACIENTE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO TÊM O CONDÃO DE GARANTIR SUA SOLTURA. Impossível a soltura do paciente com fulcro apenas em bons predicados (idoneidade moral, primariedade, trabalho e residência fixa), uma vez que tais circunstâncias são insuficientes, sozinhas, para impedir a prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório. PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. Inviável a aplicação de medidas diversas (art. 319 do Código de Processo Penal) quando presentes todos os elementos necessários à prisão cautelar, especialmente se consideradas as questões particulares ao caso concreto. WRIT DENEGADO. (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4029782-77.2019.8.24.0000, de São José, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 17-10-2019). 



    Considerando que os requisitos da preventiva encontram-se presentes no caso concreto, de modo que os argumentos apresentados pela defesa não possuem o condão de superar e extinguir os motivos que ensejaram a sua decretação, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado VALMIR KADES JUNIOR (Evento 172). Assim, MANTENHO a prisão do réu VALMIR KADES JUNIOR” (e-doc. 3). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5012197-87.2022.8.24.0000/SC, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alegando constrangimento ilegal quanto ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. A medida liminar requerida foi indeferida nos seguintes termos:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Jean Tadeu Campos, em favor de Valmir Kades Junior, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis, em razão do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva nos autos n., pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso II (duas vezes); 288, caput; e, 311, caput, todos do Código Penal. 



    Do conteúdo, colhe-se que o impetrante alegou que o paciente está sofrendo em sua liberdade de locomoção, porquanto a decisão que denegou o pedido de revogação da segregação cautelar é inidônea, vez que baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Aduziu que o paciente não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, pois possui bons predicados subjetivos e faz jus a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. 



    Requereu, portanto, a concessão liminar da ordem para determinar a soltura do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem, caso deferida (evento n. 1). 



    É o breve relatório. 



    Cuida-se de requerimento liminar para concessão da ordem de Habeas Corpus, fundado na ocorrência da inidoneidade da decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto baseada apenas na gravidade do delito. 



    Prefacialmente, destaca-se que o Habeas Corpus constitui remédio constitucional de caráter excepcional, sujeito a procedimento especial e apreciação da irresignação está restrita à presença de ilegalidade ou abuso de poder da ordem que decretou a prisão do paciente. 



    A concessão de liminar em Habeas Corpus representa medida extrema, pois o seu deferimento está condicionado à evidência da admissibilidade jurídica do pedido, do constrangimento ilegal e do risco na demora da prestação jurisdicional na análise do mérito. 



    Assim, não é ele, pois, instrumento adequado para se discutir as provas ou a inocência da paciente, cingindo sua análise tão-somente a ilegalidade ou não de ato constritivo de liberdade de locomoção. 



    Outrossim, em hipóteses extraordinárias, a jurisprudência tem admitido a concessão da medida, desde que, no momento da impetração, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da prestação jurisdicional sejam manifestos. 



    É o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘O deferimento de medida liminar - criação puramente jurisprudencial, pois não prevista em lei - é medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade. Fica adstrito à existência concomitante do fumus boni iuris - traduzido na plausibilidade do direito subjetivo deduzido - e do periculum in mora - retratado na probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação antes do julgamento de mérito do writ.’ (HC n. 79404/SP, Rel. Min. Paulo Medina, publicado em 11/04/2007). 



    In casu, o alegado constrangimento ilegal em razão da ocorrência da inidoneidade da decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto baseada apenas na gravidade do delito, notadamente confunde-se com o mérito da impetração, obstando esta Relatora de, nesta fase de cognição sumária, deferir a medida, pois implicaria antecipação da prestação jurisdicional de competência exclusiva do órgão colegiado, no exercício de sua prerrogativa constitucional. 



    Nesses termos, entendo que as razões do pedido não permitem a verificação, de plano, do constrangimento ilegal apontado, razão pela qual se recomenda, por cautela, aguardar o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para então encaminhar a questão controvertida à apreciação do órgão colegiado. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar almejada. 



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Intime-se" (e-doc. 8). 



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida na impetração analisada pelo Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 730.642/SC, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal em 26.4.2022, ao negar provimento a agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta com com esteio na reiteração delitiva do paciente, não havendo manifesta ilegalidade que justifique a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, pelo que o writ deve (ria) ser indeferido liminarmente. 2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 10).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação.



    Assevera que “a decisão que decretou a prisão preventiva e as que a mantiveram estão baseadas na gravidade abstrata do delito e não demonstrou a existência concreta do periculum libertatis do paciente”. 



    Afirma que “no caso dos autos não há qualquer elemento concreto que evidencie a necessidade da segregação cautelar, não podendo o judiciário utilizar-se de fundamentos genéricos, sem explicar sua relação com a situação dos autos, ou invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sob pena de violação aos incisos do § 2º do artigo 315 do CPP”. 



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ para que: 



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, e seja ela revogada, ainda que com aplicação de cautelares, até julgamento final do writ em virtude da: 



    a.1) violação aos arts. 315, § 2º, VI, e 282, § 6º ambos do CPP, bem como art. 93, IX da CF; 



    a.2) fundamentação na gravidade abstrata do crime e em elementos que não se aplicam ao paciente; 



    a.3) desproporcionalidade da prisão preventiva; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia das peças principais dos autos e por ser o processo de origem digital; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;



    d) Ao final, concedida ou não a medida liminar, seja concedida a ordem, sendo revogada a prisão preventiva, ainda que com aplicação de cautelares, nos termos da fundamentação acima; 



    e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (artigo 5º, LXVIII da CF e artigo 654, § 2º do CPP). 



    f) Requer, ainda, a intimação deste impetrante para sustentar oralmente as razões do presente writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negou-se provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Presidente daquele Tribunal, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 730.642/SC, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



    9. O exame do pedido formulado, neste momento, traduziria supressão de instância. Embora o impetrante tenha juntado cópia do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 29.3.2022, denegou a ordem no Habeas corpus n. 5012197-87.2022.8.24.0000/SC, esse julgado não foi objeto de exame no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal de Florianópolis/SC destacou que o paciente “conta com condenação nos autos n. 0009539-56.2017.8.24.0064, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC, pela prática do crime de tráfico de drogas”. Assinalou a magistrada “a necessidade de resguardar a ordem pública, cuja gravidade das condutas se encontram patentes nos autos, sendo que a liberdade dos conduzidos DELIS MARIA, VALMIR e ALEXANDRO nesta fase embrionária, por certo servirá como estímulo à perpetração de outros crimes, já que não subsiste nos autos informações de que os conduzidos exerçam atividade lícita”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia que possa ensejar a pretendida concessão, per saltum, da ordem de ofício, com a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    13. A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “FLAGRANTE – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória” (HC n. 170.728, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.10.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2017).



      “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.658, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2017). 



     “Habeas corpus. 2. Latrocínio. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado risco de reiteração delitiva. Gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Não configurado constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 128.715, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2015). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora